Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-67.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-67.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MANOEL VICENTE DE AMORIM - CPF: 298.723.591-72 (APELADO), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

IMPROCEDÊNCIA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/ GARANTIA FIDUCIÁRIA
-
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA
-
ÓBITO DO DEVEDOR FIDUCIANTE
-

CREDORA FIDUCIÁRIA
BENEFICIÁRIA DO SEGURO

-
POSSIBILIDADE EM PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DO SEGURO
-
ÔNUS SUCUMBENCIAL
-
PRINC
Í
PIO DA CAUSALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O saldo devedor do financiamento deverá ser quitado pela indenização de seguro prestamista, no qual a instituição financeira autora figura
como estipulante e beneficiária.

2.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MANOEL VICENTE DE AMORIM
,
q
ue julgou

improcedentes

os pedidos
da inicial
,
impondo
a devolução do bem no estado em que se encontrava ou, se

impossível,
para a
Financeira proceder ao depósito do valor do bem à época segundo a tabela FIPE, corrigido para os dias atuais pelo INPC, ficando neste caso condenada ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §
6o do art. 3o do Decreto-lei n.
911/69.
Ainda, condenou
a requerente ao
pagamento
das custas processuais e
honorários
advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor
atualizado
da causa.

Em síntese, sustenta o banco apelante
que
o devedor não foi regularmente constituído em mora, tendo em vista que
ele
faleceu antes da notificação, bem como que
deixou de ser informado do óbito do requerido
.

Assevera que a
notificação para
constituir o requerido em mora foi
enviada pelos correios com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo próprio financiado no pacto do contrato e
apesar de não ter sido assinada, ocorreu por três vezes tentativas de localizar o requerido
.

Sustenta que o
herdeiro do falecido se habilitou nos autos alegando a contratação de seguro de vida que dá direito
à
quitação do contrato
, mas que
não possui
legitimidade para
requerer ou até mesmo liberar quaisquer valores a título de seguro prestamista, uma vez que é única e exclusivamente
beneficiaria d
o
seguro e, ainda, q
ue
a parte não
logrou
êxito em
comprovar que acionou o seguro.

Defende que
a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais,
por ter dado
causa a distribuição da demanda
pela
inadimplência
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentada no Id.
251330837

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face
MANOEL VICENTE DE AMORIM
,
com a pretensão de obter a retomada da posse do veículo
Marca: RENAULT, Modelo: SANDERO, Ano Fabricação: 2016, Cor: BRANCA, Chassi: 93
Y5SRD04HJ470094, Placa: PYD9218
, que fora alienado fiduciariamente ao requerido, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento firmado pelas partes em
24/10
/2018.

O requerido restou
inadimplente a partir da parcela
n
.

08
com vencimento em
25/06/2019 (Id. 251330758)
.

Devidamente comprovada a mora,
fo
i
deferida a liminar de busca e apreensão do veículo e determinada a citação da parte requerida (I
d
.
251330769
).

O bem fora apreendido em
13/12/2021 (Id
.
251330779
)
.

Após a apresentação d
a
contestação, sobreveio a sentença
de improcedência dos pedidos,
nos termos do relato.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que em 2
4/10
/2018, as partes celebraram
Cédula de Crédito B
ancário
- CCB
com
cláusula
de alienação fiduciária n
.

2904623592
, no valor de R$
33.000,00
,
financiando R$ 23.000,00 em 48 parcelas
mensais e
sucessivas
de R$
835,43
,
em garantia do bem
Marca: RENAULT, Modelo: SANDERO, Ano Fabricação: 2016, Cor: BRANCA, Chassi: 93
Y5SRD04HJ470094, Placa: PYD9218.

Na planilha de cálculo encartada aos autos, consta que
a inadimplência do
requerido
ocorreu
a partir da parcela no 08 com vencimento em 25/06/2019 (Id. 251330758
).
o que ensejou a presente ação.

Após a apreensão do bem,
o
herdeiro informou nos autos o falecimento do requerido
,

antes do ajuizamento da ação,
ocorrido em 27/04/2019
,
consoante certidão de óbito acostado ao
Id.
251330796
,
bem como a existência
cláusula prestamista de seguro do financiamento

agregado
a
o
negócio entabulado –
item III
, vejamos:

No caso,
verifica-se que
o fornecedor do seguro agregado é a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.

Assim, é cediço que a contratação do seguro prestamista tem por escopo oferecer ao
contratante
a garantia de cobertura no valor do crédito contratado
,
na hipótese de ocorrência de sinistro que venha a impossibilitar o pagamento das parcelas mensais. O contrato de seguro de vida é, portanto, acessório do contrato de financiamento, na medida em que cumpre o papel de quitar o débito do contrato principal, em caso de falecimento do contratante.

Ora, é evidentemente desarrazoado por parte da instituição financeira cobrar por
um produto (seguro prestamista)
do qual ela é expressamente designada como “representante” do consumidor perante a seguradora responsável, podendo receber a indenização por sinistro, dar e receber quitação, enfim, praticar todos os atos necessários para o recebimento do seguro.

Destarte, o saldo devedor do financiamento deverá ser quitado pela indenização de seguro prestamista, no qual a instituição financeira autora figura
como estipulante e beneficiária.

Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Seguro prestamista firmado com o objetivo de proteção financeira – Financeira que pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora – Contratação de seguro em conjunto com o financiamento – Alegação de sinistro e obrigação de pagamento do contrato de seguro – Sentença que ressaltou que a instituição financeira descumpriu reiterada determinação para trazer aos autos as condições efetivamente contratadas quanto ao seguro prestamista, bem como a situação do sinistro, que era de ciência da instituição financeira – Sentença mantida. Contrato corretamente reconhecido como quitado – Ação de busca e apreensão improcedente e reconvenção parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Pedidos formulados em reconvenção também foram rejeitados – Reconvenção improcedente também – Recurso parcialmente provido nesse ponto. Imposição de sanção por prática de ato atentatório à dignidade da justiça – Penalidade mantida – Artigo 17 do Código de Processo Civil – Ordem judicial impedindo a venda extrajudicial do bem apreendido expressamente desatendida – Decisão não impugnada pelas vias próprias, deliberadamente descumprida – Ainda, considerando a improcedência da ação de busca e apreensão, diante da venda do bem, de rigor a incidência da multa prevista no § 6o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 – Penalidades que decorrem do texto legal, não dependendo de pedido da parte contrária. Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - AC: 10009437820198260472 SP 1000943-78.2019.8.26.0472, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 17/12/2020, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA – OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – NÃO CONFIGURADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – CONTRATANTE BENEFICIÁRIO DE SEGURO PRESTAMISTA AO TEMPO DO FALECIMENTO – INADIMPLEMENTO DECORRENTE DO EVENTO MORTIS – DÍVIDA QUE DEVE SER QUITADA PELA SEGURADORA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO ANTES DO JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR DE ACORDO COM A TABELA FIPE – FIXAÇÃO DE MULTA – ART. 3o, § 6o DO DECRETO-LEI No 911/69 – VENDA IRREGULAR COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 5a C. Cível - 0005211-61.2020.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 03.11.2021)

Lado outro, t
ambém não merece
reparos
a sentença quanto à condenação do
requerido
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Com efeito, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura de uma ação deverá responder pelos ônus que dela decorrer.

Assim, além de ter ajuizado a ação (
28/04/2021
) contra réu falecido (
27/04/2019
), a instituição
bancária
, mesmo tendo sido informada no
curso da demanda sobre
a existência do infortúnio, detinha
ciência inequívoca da existência do seguro proteção financeira por ter sido a estipulante do contrato,
prosseguindo,
de forma negligente, o andamento do feito.

Por tais razões, deve a instituição financeira arcar com os ônus processuais, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025